Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-79.2014.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001226-79.2014.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO ARRUDA SANTANA DA COSTA - CPF: 017.125.541-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONICA ALVES DA SILVA - CPF: 005.077.181-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAN ESTEVO DE ARRUDA - CPF: 021.525.371-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA -
DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DESENTENDIMENTO DE IRRELAVANTE IMPORTÂNCIA - QUALIFICADORA MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.”
(TJMT, RSE nº 137979/2017)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001226-79.2014.8.11.0030 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE NOBRES

RECORRENTE(s):
ADAO ARRUDA SANTANA DA COSTA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADAO ARRUDA SANTANA DA COSTA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 0001226-79.2014.8.11.0030 - Código 45407),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2º, II, do CP- (ID 149806177).

O recorrente sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID 149806180).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOBRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 149806185).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 149806187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil. Improcedência. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta a qualificadora peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 151845693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 02 (dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), por volta das 01:00h, no Distrito do Bom Jardim, nesta cidade, o acusado, por motivo fútil, matou a vítima ODAN ESTEVÃO DE ARRUDA, desfechando contra esta disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões demonstradas no laudo de exame necroscópico/mapa topográfico de fls. 18/21 do IP, as quais foram causa bastante de sua morte. [...]

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, quando o denunciado deixou cair um copo com pinga. Neste momento, a vítima começou a discutir com o denunciado, alegando que ele havia comprado a pinga e o mesmo estava desperdiçando. Nesse ínterim, o denunciado foi até a casa do seu irmão e pegou uma espingarda, e ao retornar à residência, efetuou os disparos contra a vítima.

O motivo fútil reside na enorme desproporção entre o que motivou o crime, um desentendimento anterior motivado pelo copo com pinga que caiu, quando comparado ao resultado, a morte da vítima
[...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotora de Justiça – ID 149806153)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

[...]
Feitas essas considerações, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, concluo haver indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do fato a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente pelas declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo, as quais afirmam que o acusado Adão efetuou disparo de arma de fogo contra vítima, declarações estas confirmadas pelo próprio acusado.

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, referente ao motivo fútil do crime (CPP, § 2º, II, art. 121), tenho que não pode ser afastada neste momento.

Conforme se infere dos depoimentos das testemunhas e declaração do próprio acusado, os fatos ocorreram em virtude de uma discussão motivada por ter sido derramado um copo de bebida alcoólica.

Portanto, presentes os indícios suficientes, a sua confirmação ou não deve ser decidida pelo Conselho de Sentença. [...]

Desta feita, inafastável a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza acerca da autoria, do dolo e da qualificadora imputada, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, conforme suficiente fundamentação, a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado é a medida adequada. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado ADÃO ARRUDA SANTANA DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
[...].”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID

149806177)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 001.04/2013 (ID 149806153 - fls. 47/49), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID

149806153fls. 51/52), fotografias (ID 149806153 fls. 21/24), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Domingos Estevo de Arruda, irmão da vítima (ID 149806153 - fls. 31/32), ADÃO ARRUDA SANTANA DA COSTA, recorrente (ID 149806153 - fls. 36), Izidoro Francisco da Costa, irmão do recorrente (ID

149806153 - fls. 41/42), Israel Aparecido da Costa, sobrinho do recorrente (ID 149806153 - fls. 59), Justino Estevão de Arruda, irmão da vítima (ID 149806153 - fls. 61/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maurícia Pedrosa da Silva (Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159), Izidoro Francisco da Costa, irmão do recorrente (Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159), Domingos Estevo de Arruda, irmão da vítima (Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159), Justino Estevão de Arruda, irmão da vítima (Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159), e o recorrente (Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159).

Dito isso, vejamos.

O recorrente e Odan Estevão de Arruda [vítima] estavam ingerindo bebida alcoólica na residência da testemunha Izidoro Francisco da Costa [irmão do recorrente]
,
localizada no Distrito do Bom Jardim, em Nobres/MT,

no dia 14.12.2016, por volta de 1h, oportunidade em que o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando
“múltiplos ferimentos”
na região abdominal esquerda e sua morte (ID 149806153 - Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159).

O homicídio teria sido praticado pelo fato terem iniciado uma discussão
“por causa de uma bebida que foi derramada”,
conforme confesssado pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal
(ID 149806153 - Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159).

As narrativas do informante Izidorio Francisco da Costa [irmão do recorrente], na Delegcia de Polícia e em Juízo
(ID 149806153 - Relatório de Mídias – ID 1498061156/ID 149806159).
corroboram a confissão da recorrente, no sentido de que os fatos ocorreram em virtude de uma discussão motivada por ter sido derramado um copo de bebida alcoólica
, a caracterizar
desentendimento de irrelavante importância.

Nessa hipótese,

admite-se o motivo fútil
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a qualificadora [motivo futil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023